Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de manter em depósito e comercializar porções de cocaína, sendo apreendida droga tanto com usuário que adquiriu o entorpecente quanto no interior da residência do acusado, pleiteando a defesa absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório revela-se harmônico e convergente, pois a materialidade decorre de laudos periciais que confirmam a natureza ilícita da substância, enquanto a autoria é corroborada por monitoramento policial, abordagem de usuário e apreensão de droga vinculada ao acusado.
4. A dinâmica fática evidencia atos típicos de mercancia, uma vez que o usuário abordado confirma a aquisição da droga no local, havendo correspondência entre o entorpecente apreendido com ele e aquele localizado na residência.
5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes, firmes e corroborados por outros elementos, não havendo demonstração de má-fé ou irregularidade na atuação estatal.
6. A entrada no domicílio mostra-se legítima diante da existência de fundadas razões previamente constatadas por investigação e da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.
7. A ausência de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão ou valores em dinheiro, não descaracteriza o delito, quando presentes outros elementos concretos indicativos da comercialização.
8. A versão defensiva de consumo compartilhado apresenta-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a afastar a destinação mercantil da droga.
9. A dosimetria da pena admite discricionariedade motivada do julgador, inexistindo obrigatoriedade de adoção de fração matemática específica, desde que observados os princípios da proporcionalidade e individualização.
10. A confissão qualificada, consistente na admissão da posse da droga para uso próprio, autoriza o reconhecimento da atenuante em grau reduzido, nos termos da Súmula 630 do STJ.
11. A reincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão qualificada, justificando a aplicação diferenciada das frações na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.